Tribunal: TJMT
Processo: 0003842-42.2017.8.11.0088
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003842-42.2017.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), EDIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 304.013.212-15 (APELADO), LUZINETE PAGEL - CPF: 418.753.462-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ –
- PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATUAL -

PRETENSÃO RESISTIDA EM CONTESTAÇÃO – REJEIÇÃO -

PROVA MATERIAL – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO
—
IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1 –
Em ação de acidente de trabalho proposta contra o INSS não é possível acolher a alegação de ausência de interesse de agir ante a ausência de prévio requerimento administrativo do benefício, se em contestação a autarquia refutou o mérito do pedido inicial, configurando pretensão resistida

2
-
Comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem como diante da
demonstração da situação de inválida permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural)
, deve ser concedido o benefício da aposentadoria rural por invalidez.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário -
Auxilio Acidente
n. 0003842-42.2017.8.11.0088
,
ajuizada por
Edivaldo Domingos dos Santos
em face do
Apelante,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário de benefício, com DIB em 28/09/2017 e RMI no valor de 50% do salário de benefício da época e RMA em 50% do salário de benefício atual.

[...]

Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC.

[...]

Em suas razões recursais (ID n.
150074895
), a Autarquia Federal, suscita preliminar de ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que
a parte autora não realizou requerimento administrativo do benefício previdenciário almejado, tampouco demonstrou que o auxílio-acidente foi categoricamente indeferido pela Autarquia Previdenciária.

Sustenta que,
no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, entendeu que a exigência de prévio requerimento administrativo não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, pois sem pedido administrativo anterior negado não fica caracterizada a lesão ou ameaça de lesão a direito, sendo caso de ausência de interesse de agir.

Afirma que,
a sentença merece reforma, ante a ausência de
documentos capazes de comprovar o efetivo exercício de atividade rural durante a carência mínima exigida pela Lei 8.213/91.

Sustenta que, não há nos autos, nenhuma comprovação de que a parte autora exerça labor rural em regime de economia familiar no momento da suposta enfermidade.

Pleiteia
para fins de prequestionamento, requer-se seja enfrentada a incidência ao caso dos arts. 17, 330, III, 337, XI, 485, VI, do Código de Processo Civil (2015), artigos 2o, e 5o, XXXV, LIV e LV, ambos da Constituição Federal, bem como da tese jurídica firmada pelo e. STF no RE 631.240 (Tema 350 da repercussão geral).

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença, seja reformada, bem como manifestação expressa sobre o 42 e 59 da Lei n.o 8.213/91.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID
150071488 - Pág. 1

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 151690654), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrente alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir da parte autora, sob o fundamento
de que,
a parte autora não realizou requerimento administrativo do benefício previdenciário almejado, tampouco demonstrou que o auxílio-acidente foi categoricamente indeferido pela Autarquia Previdenciária.

Assim, alega a ausência de interesse processual do apelado e pugna pela extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/9/2014, prosseguindo no julgamento do RE 631.240/MG, admitido sob o rito de repercussão geral, por maioria, e nos termos do voto do relator, pronunciou-se no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, ressalvadas à postulação administrativa e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (3/9/2014):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/9/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 7-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Extrai-se do acórdão que, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão proferida, afastando a exigência do
prévio

requerimento

administrativo
em alguns casos, entre eles a hipótese de quando o autor ajuíza demanda objetivando o restabelecimento de benefício ou concessão de outro benefício mais vantajoso ou sequencial.

Registro que. as regras de transição estabelecidas no referido julgado (
RE 631.240/MG
) incidem apenas nas ações ajuizadas até a conclusão desse julgamento, na data de 03 de setembro de 2014, não se aplicando ao caso em tela, uma vez que a presente demanda foi distribuída no ano de 2017.

Por outro lado, embora
o Apelado deixou de ter formulado o requerimento administrativo em via administrativa, com os documentos necessários para tanto, não houve resistência ou manifestação da autarquia federal
, em sede de contestação,
conforme restou consignado pelo Magistrado
a quo,
in verbis
:

[...]

Em decisão de saneamento proferida nos autos, o juízo afastou a necessidade da apresentação de requerimento administrativo junto ao INSS, porque, restou demonstrado nos autos o interesse de agir do autor, considerando que a ré em sede de defesa não refutou a ausência de tal documento.

[...]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

ACIDENTE DE TRABALHO. PLEITO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATUAL. PRETENSÃO RESISTIDA EM CONTESTAÇÃO. PLEITO DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO CESSADO POR OUTRO MAIS VANTAJOSO. APLICAÇÃO DO TEMA 350/STF. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DECISÃO EQUIVOCADA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC/2015 (ART. 515, § 3o, DO CPC/1973). POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Em ação de acidente de trabalho proposta contra o INSS não é possível acolher a alegação de ausência de interesse de agir ante a ausência de prévio requerimento administrativo do benefício, se em contestação a autarquia refutou o mérito do pedido inicial, configurando pretensão resistida
, e se a causa trata de conversão de benefício cessado por outro mais vantajoso. Atestado pela perícia médica que não há incapacidade para o trabalho, nem mesmo temporária, ou redução da capacidade laborativa, não é devido qualquer benefício acidentário.

(TJ-SC - APL: 50024312820208240049, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 14/2/2023, Terceira Câmara de Direito Público) [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE RECURSO DA FAZENDA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA ESPECÍFICA.

1. Conforme a regra da singularidade recursal estabelecida pela nova Lei Adjetiva Civil (art. 496, § 1o), tendo sido interposta apelação pela Autarquia Previdenciária, a hipótese que se apresenta é de não cabimento da remessa necessária.

2. A utilização de recurso de apelação para veicular insurgência contra matéria não invocada em sede de contestação configura flagrante inovação recursal. 3. Considerando a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 497, caput, do CPC/2015, e tendo em vista que a presente decisão não está sujeita, em princípio, a recurso com efeito suspensivo, determina-se o cumprimento imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser efetivada em 45 dias.

(TRF-4 - APL: 50293053820184049999 5029305-38.2018.4.04.9999, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 20/08/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário -
Auxilio Acidente
n. 0003842-42.2017.8.11.0088
,
ajuizada por
Edivaldo Domingos dos Santos
em face do
Apelante,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário de benefício, com DIB em 28/09/2017 e RMI no valor de 50% do salário de benefício da época e RMA em 50% do salário de benefício atual.

[...]

Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que, o Requerente, hoje com 53 (cinquenta e três) anos, afirma que sempre desempenhou atividade braçal, e que no ano de 2002,
conseguiu comprar uma propriedade rural, local em que passou a viver e desempenhar trabalhos, plantando milho, café, mandioca, arroz, criando galinhas e gado leiteiro
.

Aduz o Requerente que no ano de 2012, ao abrir uma carreta para descarregar sacos de sal bovino, sofreu um acidente de trabalho, que resultou na fratura do punho direito e perda de cerca de 80% dos movimentos do pulso e 70% dos movimentos da mão direita.

Sustenta que, após o acidente,
acreditava numa possível reabilitação no labor rural, porém, quando insiste em desempenhar as atividades, sente fortes dores, o que impede de laborar
, razão pela qual, interpôs a presente ação, pugnando pela concessão de auxílio-acidente.

A perícia médica foi realizada em 16-09-2019 (ID n. 150074878)

Em seguida, sobreveio a sentença de procedência do pedido.

Contra essa sentença, recorre o INSS, pugnando pela reforma da sentença, ante a ausência de
documentos capazes de comprovar o efetivo exercício de atividade rural durante a carência mínima exigida pela Lei 8.213/91.

Pois bem.

Sobre a insurgência do INSS quanto à falta da qualidade de segurado, uma vez que este não teria apresentado documento apto à comprovação do exercício da atividade rural, durante o tempo que se pretende ver reconhecido como atividade tipicamente rural, de plano, ressalto que não prospera.

O Autor comprovou a condição de segurado especial, prevista no artigo 11, VII,
c
, da Lei no 8.213:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

VII – como segurado especial:
a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.
[Destaquei]

Nesse sentido, o Autor se enquadra na qualidade de segurado especial, uma vez que

para comprovar o alegado, acostou aos autos os seguintes documentos:

I – Cópia do Contrato Particular de Compra e Venda, entabulado entre o Sr. Lourival Felício Ferreira e a parte autora, pactuado em 18-09-2002, em que adquire uma propriedade rural n. 39 com 50,4 hectares, localizado na Linha Monte das Oliveiras, Conselvan, município de Aripuanã (ID 150074878 – Pág. 18/19);

II – Nota fiscal emitida em 18-2-2011, pela Casa do Agricultor, em nome da parte autora, no qual consta a aquisição de sal branco 25kg; cidental 250ml; supremax 130 e Palto max 50mm, em que consta como endereço de entrega dos produtos Linha Monte das Oliveira (ID 150074878);

III – Nota Fiscal emitida em 24-08-2012, pela M. N. Carniel Santos – ME, em nome da parte autora, no qual consta a aquisição de diversos produtos agropecuários, a serem entregues no endereço da parte autora (ID 150074878 – Págs. 20/22).

Além do mais, em
audiência de instrução e julgamento realizada em 7-10-2021
(ID n. 150074885), foram ouvidas duas testemunhas: a primeira,
Sr.
Aguinaldo Rogério Santana
;
Que conhece o Sr. Edvaldo desde 2004, uma vez que são vizinhos e moram na mesma zona rural; Que a parte autora comprou um sítio na região; Que plantava mandioca, milho, roça, e não tinha empregados; Que tinha ajuda da filha e esposa; Que mora no mesmo local
;
Que sabe que a parte autora sofreu acidente quando descarregava um caminhão; Que a mão direita da

parte autora não abre, fecha e só consegue fazer serviços leves; Que todos na região ficaram sabendo do acidente à época, uma vez que ocorreu na Vila de Conselvan.

Em seguida foi ouvida a segunda testemunha
, Sr.
Nilson Alves de Oliveira
, testemunha compromissada e contradita na forma da lei, às suas perguntas respondeu:
afirmou que conhece o Sr. Edvaldo desde 2012,

e que a parte autora mora no sítio no mesmo local; Que o Sr. Edvaldo mantém o sítio plantando arroz, milho, e que não tem empregados para ajudar no labor; Que a parte autora tem problema na mão; Que sabe que a parte autora sofreu um acidente e não mexe a mão; Que antes do acidente trabalhava normalmente.

Sobre a comprovação do exercício de atividade rural por meio dos documentos trazidos pelo Autor (início de prova material), colaciono o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
TRABALHADOR RURAL.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ABRANGÊNCIA DE TODO O PERÍODO PRETENDIDO. DESNECESSIDADE. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA PELA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE.

1. Caso em que o Tribunal regional consignou: "Às fls. 139-147, assim decidiu a Juíza Federal Convocada Márcia Hoffmann: '(...) COMPROVAÇÃO DO TEMPO RURAL. O autor pretende, inicialmente, o reconhecimento do tempo de trabalho rural no período de 15.07.1958 a 31.12.1974.
Para comprovar o alegado, há, nos autos, os seguintes documentos: Certidão de casamento, realizado em 23.08.1967, autor qualificado profissionalmente como lavrador; Certidão de nascimento de filho, com assento lavrado em 27.07.1968, autor lavrador. No caso, considero como início razoável de prova material da atividade rural os documentos supramencionados, ambos contendo a informação de que exercia suas atividades como lavrador. (...) A corroborar, a prova testemunhal colhida afirma o exercício de atividade campesina pelo autor até 1974 (fls. 89-91).
Esta magistrada vinha entendendo que a prova testemunhal não é hábil para demonstrar período rural anterior ao atestado na prova material, servindo apenas para complementar a lacuna da prova documental, e não para supri-la. Daí por que costumava fixar o termo inicial do tempo rural, usualmente, na data apontada na prova documental mais antiga, considerada, em cada caso concreto, como início razoável de prova material para os fins almejados. (...) Diante de documento demonstrador do exercício de trabalho agrícola, destarte, cabível o reconhecimento da atividade rural naquele ano, em consonância com o posicionamento do Tribunal Regional Federal da 3a Região e nos termos do artigo 64, §1°, da Orientação Interna INSS/DIRBEN n.° 155, de 18.12.2006. (...) Nesse quadro, em conformidade com o disposto no artigo 55, § 3o, da Lei n° 8.213/91 e com o entendimento consolidado na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, a prova documental produzida conduz ao acolhimento parcial desse pedido para reconhecer o trabalho rural do autor no período de 01.01.1967 a 31.12.1968.' (...) A decisão monocrática encontra-se embasada na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.
Na mesma esteira, no já mencionado artigo 55, §3°, da Lei n° 8.213/91, que veda a comprovação da atividade rurícola pela prova exclusivamente testemunhal. Perfeitamente cabível, portanto, o reconhecimento com base no ano dos documentos, visto que, em relação aos demais, permanece apenas a prova testemunhal." (fls. 211, 213-216 e 220, e-STJ).

2. A conclusão da Corte de origem acerca da não comprovação do serviço rural é equivocada. Isso porque,
consoante a jurisprudência do STJ, os documentos trazidos aos autos pelo autor, caracterizados como início de prova material, podem ser corroborados por prova testemunhal firme e coesa e estender sua eficácia tanto para períodos anteriores como posteriores aos das provas apresentadas.
Nesse sentido, o Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014):

3. Com efeito,
a jurisprudência do STJ entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova material com todo o período do exercício de atividade rural que se pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que complementada mediante depoimentos de testemunhas.

4. No caso dos autos, o Tribunal a quo atestou que "a prova testemunhal colhida afirma o exercício de atividade campesina pelo autor até 1974 (fls. 89-91)", motivo pelo qual verifica-se o cumprimento dos requisitos para a caracterização do labor rural em todo o período almejado.

5. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1690507 / SP, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 23/10/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL PARA FINS DE FUTURA APOSENTADORIA URBANA POR TEMPO DE SERVIÇO NO MESMO REGIME DE PREVIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO ALEGADO ATRAVÉS DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL COMPLDA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONTRIBUIÇÃO RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL. DESNECESSIDADE.

1.
Existente nos autos início razoável de prova documental, é aceitável a prova testemunhal para a comprovação da atividade rurícola com o fim de averbação deste tempo de serviço.

2. É meramente exemplificativo o rol de documentos constante do art. 106, parág. único da Lei 8.213/98, daí se poder aceitar qualquer outro indício de prova material, revelador da realidade e típico da cultura rural, a ser complementado com a prova testemunhal; neste caso, a carteira de filiação no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Meruoca/CE, com data de expedição em 26.11.72 e a carteira de identidade de beneficiário do INAMPS, na condição de Trabalhador Rural, ambas em nome do genitor; a Certidão de Casamento realizado em 02.01.42, onde consta a condição de agricultor do pai do demandante e os testemunhos prestados em juízo demonstram, satisfatoriamente, que o apelado exerceu atividade rural em regime de economia familiar
, no período compreendido entre 10.08.61 a 10.09.73.

3. Convertida a Medida Provisória 1.523 na Lei 9.528/97, a redação original do parág. 2o. do art. 55 da Lei 8.213/91 restou integralmente restabelecida, assegurando a contagem do tempo de serviço rural para fins de concessão de aposentadoria urbana independentemente de contribuição relativamente àquele período.

4. A soma do tempo de atividade rural, para fins de concessão de aposentadoria urbana por tempo de serviço, no mesmo regime de previdência, não constitui hipótese de contagem recíproca, o que, também, afasta a exigência do recolhimento de contribuições relativamente ao período, inserta no art. 96, inciso IV da Lei 8.213/91.

5. Apelação e Remessa Oficial do INSS improvidas.

(TRF-5 - AC: 375093 CE 0013290-22.2001.4.05.8100, Relator: Desembargador Federal Napoleão Maia Filho, Data de Julgamento: 4/4/2006, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 30/5/2006 - Página: 1016 - No: 102 - Ano: 2006). [Destaquei]

No caso, ressalto que a qualidade de segurado e de trabalhador rural do Autor (lavrador) está comprovado pelos documentos retro mencionados (prova material).

Ressalto, ainda, que, no caso do autor (segurado especial), há dispensa do cumprimento da carência, por disposição expressa do artigo 26, III, da Lei no 8.213/91:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III -
os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei
; (...).
[Destaquei]

Logo, uma vez comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem como diante da
demonstração da situação de inválido parcial e permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural - lavrador)
, impõe-se o desprovimento do recurso.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse agir, suscitada pelo Recorrente.

No mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023